Tribunal: TCU
Processo: 003.591/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3242/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.591/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Debora Prazeres Balbino (XXX.567.424-XX); Eligiderio Gadelha de Lima (XXX.962.504-XX); Gicele Fernandes Martins Dantas (XXX.046.194-XX); Leidimar Almeida Bezerra (XXX.931.644-XX); Ocino Batista dos Santos Junior (XXX.084.634-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Campina Grande 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.